Tribunal: CARF
Processo: 10469.724758/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724758/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIANO DANTAS DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para determinar a apuração do imposto de renda devido no ajuste anual
aplicando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do exercício de 2010, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724758/2011-54
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724758/2011-54

valor total de R$ 65.659,08, por se constatar a omissão, em tese, de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, de revisão de aposentadoria.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente à época dos fatos.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, ser assente a
jurisprudência dos Tribunais que tem afastado o entendimento de que rendimentos recebidos
acumuladamente sejam base da incidência do imposto no mês do recebimento, sobre seu total.
Defende, também, o princípio da isonomia tributária, da equidade e capacidade contributiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A matéria fática cinge-se ao recebimento, pelo Recorrente, de rendimentos pagos
acumuladamente, relativos à concessão da revisão de sua aposentadoria, por força de ação
judicial que determinou o recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa.
Após reiteradas decisões no sentido de que o art. 12 da Lei no 7.713/1988
disciplina o momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto, o Superior Tribunal de
Justiça fixou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que o imposto de renda incidente
sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado pelo regime de competência (REsp
no 1.118.429, acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ
8/2008).
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou e vinculou a questão
jurídica, no sentido de que o imposto de renda devido no ajuste anual deve ser calculado segundo
o regimento de competência (Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil).
Considerando (i) que os rendimentos de revisão de aposentadoria pretensamente
omitidos foram recebidos acumuladamente, (ii) bem como de que consoante o inc. II do § 12 do
art. 67 do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF, que, sob o rito
de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12
da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do
Imposto de Renda sobre RRA, conclui-se que o cálculo do imposto deverá observar as tabelas
vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido acumuladamente.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724758/2011-54

Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar a
apuração do imposto de renda devido no ajuste anual aplicando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital